Tribunal: TRF3
Processo: 5143585-05.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
409/608)

5143585-05.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5143585-05.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILVANA DESIDERIO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO - MS18728-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-acidente, desde a DER (18/04/2024), em razão de acidente de trânsito ocorrido em dezembro de 2022, com lesões no joelho esquerdo, ombro e braço esquerdos, resultando em sequela de fratura do ombro esquerdo.

2. O pedido original objetivava a concessão de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora, na condição de contribuinte individual, faz jus ao auxílio-acidente; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

4. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991, não é devido a contribuintes individuais. O art. 18, § 1o, da mesma lei restringe o benefício aos segurados elencados nos incisos I, II, VI e VII do art. 11, excluindo expressamente os contribuintes individuais, enquadrados no inciso V. A autora é segurada nessa condição desde abril de 2013, razão pela qual não preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício.

5. O auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente exigem, respectivamente, a comprovação de incapacidade para a atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos e de incapacidade total e permanente para qualquer atividade, nos termos dos arts. 59 e 42 da Lei no 8.213/1991.

6. O laudo pericial do juízo, elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes, concluiu pela ausência de incapacidade comprovada para o trabalho, ainda que reconhecida redução da capacidade para a atividade habitual. Afastada a incapacidade, não há suporte para a concessão de qualquer benefício por incapacidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido. Pedido julgado improcedente. Sucumbência invertida, com honorários advocatícios suspensos em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 11, V, 18, § 1o, 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5143585-05.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO - MS18728-A

APELADO: SILVANA DESIDERIO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação do INSS (ID 336414186) contra sentença (ID 336414177) que julgou parcialmente procedente o pedido, cujo objetivo era a concessão do auxílio-doença (incapacidade temporária) e conversão em aposentadoria por invalidez (incapacidade permanente), em razão de acidente entre moto e carro ocorrido em dezembro de 2022, ocasionando lesão no joelho da perna esquerda e no ombro e braço esquerdo. (DER em 18/04/2024)

Durante a instrução foi elaborado laudo médico (ID 336414165), que concluiu pelo diagnóstico: sequela de fratura do ombro esquerdo. CID T92 - data de início da doença (DID): 06/2022 (acidente de trânsito) - não se comprova nexo entre doença e o trabalho - não há invalidez comprovada para exercer a sua profissão ou mesmo outras atividades capazes de prover o seu sustento - entretanto existem prejuízos às atividades laborativas da periciada - não há incapacidade comprovada - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia decorrente de sequela de acidente.

Processado o feito a demanda foi julgada parcialmente procedente pela r. sentença (ID 336414177), por considerar preenchido os requisitos para conceder auxílio-acidente desde a DER (18/04/2024) devendo ser mantido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da segurada.

Apelou o INSS, alegando, ausência de nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, descabimento de auxílio-acidente a contribuinte individual, limitação não incapacitante, pedido subsidiário de avaliações periódicas para a manutenção ou não do benefício.

Houve contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, o auxílio-acidente, art. 86 da Lei 8.213/1991, tem por requisito qualidade de segurado, a superveniência de acidente de qualquer natureza, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

O benefício não tem natureza de substituição de renda, mas objetiva compensar o segurado que sofreu limitação em sua capacidade laborativa habitual.

Assim, dispõe o dispositivo legal “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/1991 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

No caso, a avaliação da incapacidade foi realizada por exame médico pericial, do juízo, por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim concluiu o perito no laudo, ID 336414165: sequela de fratura do ombro esquerdo. CID T92 - data de início da doença (DID): 06/2022 (acidente de trânsito) - não se comprova nexo entre doença e o trabalho - não há invalidez comprovada para exercer a sua profissão ou mesmo outras atividades capazes de prover o seu sustento - entretanto existem prejuízos às atividades laborativas da periciada - não há incapacidade comprovada - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia decorrente de sequela de acidente.

Com fundamento na redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente, o juízo condenou o INSS ao implemento do auxílio-acidente desde a DER até a aposentadoria ou óbito da segurada. Sentença que merece ser reformada.

Ocorre que a requerente é segurada do INSS como contribuinte individual, desde abril de 2013, situação que não comporta a concessão do benefício concedido (auxílio – acidente)

A Lei 8.213/1991, em seu art. 18, §1o dispõe que somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 desta Lei, excluindo os contribuintes individuais que estão no inciso V.

Por esta razão a parte autora não faz jus ao benefício auxílio-acidente.

Além disso, a ação judicial objetivou a concessão do benefício por incapacidade temporária, e a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento no art. 42 e 59 da Lei 8.213/1991.

A concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: qualidade de segurado e carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade para o trabalho exigido: para a concessão de auxílio basta a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual do segurado, enquanto para a obtenção do benefício de aposentaria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Ocorre que o laudo pericial foi claro em sua conclusão de que não há invalidez ou incapacidade comprovada para a atividade laborativa. Assim, ficou afastada a possibilidade de concessão do benefício por incapacidade, seja temporária ou permanente.

Diante desse conjunto probatório, não se verifica qualquer hipótese de cabimento ou incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício pleiteado, razão pela qual a sentença deve ser reformada, para julgar improcedente o pedido da autora.

Ante o exposto dou provimento à apelação do INSS, invertendo a sucumbência quanto aos honorários fixados em primeiro grau, os quais estão suspensos diante do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-acidente, desde a DER (18/04/2024), em razão de acidente de trânsito ocorrido em dezembro de 2022, com lesões no joelho esquerdo, ombro e braço esquerdos, resultando em sequela de fratura do ombro esquerdo.

2. O pedido original objetivava a concessão de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora, na condição de contribuinte individual, faz jus ao auxílio-acidente; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

4. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991, não é devido a contribuintes individuais. O art. 18, § 1o, da mesma lei restringe o benefício aos segurados elencados nos incisos I, II, VI e VII do art. 11, excluindo expressamente os contribuintes individuais, enquadrados no inciso V. A autora é segurada nessa condição desde abril de 2013, razão pela qual não preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício.

5. O auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente exigem, respectivamente, a comprovação de incapacidade para a atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos e de incapacidade total e permanente para qualquer atividade, nos termos dos arts. 59 e 42 da Lei no 8.213/1991.

6. O laudo pericial do juízo, elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes, concluiu pela ausência de incapacidade comprovada para o trabalho, ainda que reconhecida redução da capacidade para a atividade habitual. Afastada a incapacidade, não há suporte para a concessão de qualquer benefício por incapacidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido. Pedido julgado improcedente. Sucumbência invertida, com honorários advocatícios suspensos em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 11, V, 18, § 1o, 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão